Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735039-81.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: FRANCISCO CIRIACO ARRUDA DA SILVA, JOAO CARLOS PAULO, JOSE CLAUDEMIR SILVEIRA, JOSE LOPES DE FREITAS, WALLA FORTE ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO FRANCISCO CIRIACO ARRUDA DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que realizaram o devido cotejo analítico, bem como apresentaram de forma fundamentada os argumentos de seu apelo. Afirmam, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 13 da Súmula do STJ, porquanto colacionaram acórdãos de outros tribunais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026